Tribunal: STF
Processo: Rcl 57264
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE TROUXE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernando Corrêa de Oliveira contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual julguei improcedente a reclamação e que restou assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NO STJ COM FUNDAMENTO NO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁAPLICAÇÃO DO PARADIGMA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DO “TEMPUS REGIT ACTUM” APLICÁVEL AOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE”.



    Em síntese, o embargante aponta omissão na decisão embargada quanto à controvérsia de direito intertemporal em matéria processual, o que alega não se confundir com o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais tratado no Tema 181 da repercussão geral. 



    Defende a aplicação do artigo 219 do Código de Processo Civil a partir da data de sua vigência, de modo a afastar a ultratividade do artigo 178 do CPC/73 no procedimento de contagem de prazo processual.



    Requer, por estas razões, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão recorrida a ausência de teratologia na aplicação do Tema 181 da repercussão geral, uma vez que o STJ entendeu incabível recurso em mandado de segurança a ele direcionado por intempestividade, aplicando ao recurso o prazo constante da lei vigente à época em que prolatada a decisão recorrida.



    Destarte, inexiste qualquer omissão na decisão embargada, a qual trouxe fundamentação idônea à conclusão adotada, nos termos do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 598.365 - Tema 181 da repercussão geral. Em verdade, manifesta o embargante através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente